Tribunal: TJES
Processo: 5000227-37.2024.8.08.0042
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000227-37.2024.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA DE CASSIA ADMIRAL OLIOZA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
SEGUNDA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5000747-94.2024.8.08.0042

RECURSO INOMINADO

JUÍZO DE ORIGEM: RIO NOVO DO SUL – VARA ÚNICA

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL; PATRICIA DE CASSIA ADMIRAL OLIOZA

RECORRIDO/A: MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL; PATRICIA DE CASSIA ADMIRAL OLIOZA

JUÍZA RELATORA: INÊS VELLO CORRÊA

RESUMO
: Recursos inominados. Servidora municipal. Pretensão de equiparação do vencimento básico ao piso nacional do magistério. Sentença de parcial procedência para pagamento das diferenças, sem reflexos. Município que sustenta necessidade de lei local e limitações orçamentárias. Descabimento. Piso que corresponde ao vencimento básico inicial da carreira. Recurso da autora visando inclusão de reflexos rejeitado. Manutenção integral da sentença. Recursos conhecidos e não providos.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade

O Recurso apresentado pelo Município de Rio Novo do Sul é tempestivo e a fazenda pública municipal é dispensada do recolhimento de preparo.

Também é tempestivo o recurso da parte requerente. Defiro a justiça gratuita pleiteada, na forma do artigo 98 e seguintes do CPC.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, recebo o recurso interposto na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

2. Caso em exame

Trata-se de ação na qual a parte requerente pretende a equiparação de sua remuneração ao “piso nacional do magistério”.

Em sentença de id 17356311, o Juízo de origem julgou a ação procedente em parte, tendo proferido o seguinte dispositivo: “
Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para CONDENAR o requerido a pagar a autora a quantia referente a diferença do valor percebido pela requerente e àquele previsto no piso nacional salarial, proporcional à respectiva carga horária, ressalvadas as parcelas atingidas pela prescrição. EXTINTO o feito com julgamento de mérito, na forma do art. 487, I do CPC
”.

Inconformado, o município interpôs recurso no id 17356316 pretendendo a reforma da sentença. Sustenta, em síntese, a necessidade de lei municipal específica para a aplicação do piso, a violação à autonomia municipal e os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Contrarrazões no id 17356317.

Também a parte requerente apresentou recurso no id 17356318. Em suas razões, sustenta que a sentença teria, implicitamente, acolhido a pretensão de que a condenação atinja os reflexos pleiteados na exordial, mas que a ambiguidade da decisão poderia gerar dúvidas no momento de cumprimento da sentença. Assim, postula pela reforma da sentença para ser incluída expressamente “
a condenação do Município Recorrido ao pagamento dos reflexos nas vantagens pecuniárias como 13º Salário, Férias, Adicional de 1/3, Extensão de Carga Horária, Gratificação, férias prêmio e Quinquênio
”. O Município não apresentou contrarrazões.

Eis o breve relatório.

3. Questões em discussão

As discussões nesta fase recursal consistem em: (i) verificar se o vencimento básico percebido pela parte recorrente é inferior ao piso nacional do magistério, de modo a ensejar o pagamento de diferenças salariais; (ii) definir se a adequação do vencimento ao piso nacional deve refletir em outras verbas.

4. Razões de decidir

Após compulsar os autos, percebo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 aplicado na forma do art. 27 da Lei 12.153/2009. Observando, também, o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A alegação do Município de que a servidora “
recebeu remuneração próxima ao piso
” não é suficiente para elidir sua responsabilidade. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.167, firmou o entendimento de que o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, instituído pela Lei nº 11.738/2008, corresponde ao vencimento básico inicial da carreira, sendo vedada a sua composição por outras gratificações e vantagens pecuniárias.

No caso concreto, o Juízo de origem analisou corretamente a matéria posta em julgamento e concluiu, com base nas fichas financeiras e demais documentos apresentados que o salário-base percebido se mostra inferior ao piso nacional do magistério, em desconformidade com a Lei n. 11.738/2008.

Quanto à alegação do Município de que existiria um vácuo legislativo com a alteração do art. 5º da Lei n. 11.738/2008, esta não se sustenta. No julgamento da ADI n. 4848/DF, o STF havia decidido pela “
constitucionalidade do art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 11.738/2008, que dispõe sobre a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano
”. As alterações introduzidas pela Lei n. 14.113/2020 não resultam em alteração desse entendimento. Além disso, referida Lei não revogou totalmente a Lei anterior, como tenta argumentar o Município. Portanto, permanece hígido o entendimento de que a forma de reajuste do piso do magistério é aquela prevista no art. 5º da Lei n. 11.738/2008.

Quanto à alegação de que o processo deveria permanecer sobrestado até o Julgamento do Tema n. 1.324 pelo STF, há de se registrar que, nos autos daquela ação, o Eminente Relator Min. Dias Tófolli prolatou decisão em 10/06/2025 indeferindo expressamente o pedido de suspensão nacional dos processos que tratam sobre a questão do reajuste do piso nacional da educação básica. Com isso, não há que se falar em suspensão destes autos.

Superadas as razões recursais do Município, quanto ao recurso da parte requerente, concluo que também não merece acolhimento.

A alegação da recorrente é de que o Juízo sentenciante teria acolhido “
implicitamente
” a pretensão de que fosse incluída na condenação as verbas reflexas. Razão não lhe assiste, uma vez que, na verdade, o Juízo de origem rejeitou expressamente essa pretensão. Veja-se o seguinte trecho da sentença:

“Ressalto que, o piso do magistério deve ser interpretado como vencimento básico inicial, e não como remuneração global, não abrangendo, portanto, outras vantagens pecuniárias pagas a qualquer título. Ademais, o c. STJ, por ocasião de tese fixada em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 911), definiu que os reflexos imediatos eventualmente produzidos pela lei federal sobre as demais vantagens e gratificações dependerá das legislações locais
”.

Registro que a recorrente apresentou essa questão em embargos de declaração (id 17356312) e o Juízo de origem, em decisão de id 17356315, citou o mesmo trecho da sentença. Trecho este em que está evidente a rejeição do pedido de que a condenação abranja verbas reflexas.

Destaco que compartilho do mesmo entendimento, de que a parte não faz jus a tais verbas por força dos precedentes já citados. Todavia, percebo que a pretensão da requerente/recorrente não foi a reapreciação da decisão do Juízo sentenciante. Antes, tentou levar este Colegiado a erro, fazendo parecer que já haveria a dita condenação implícita e buscando uma alteração da sentença como que fosse tão somente para esclarecimentos. Nesse passo, há de se consignar que quando uma parte altera a verdade dos fatos para conseguir vantagem processual, tem-se evidente a ocorrência de litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC. Motivo pelo qual a parte ficará sujeita ao arbitramento da multa prevista no art. 81 do CPC.

Por fim, como se percebe, não há equívocos ou desacertos na sentença vergastada, que está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STF e do STJ para casos semelhantes. Portanto, não merecem acolhimento as razões recursais apresentadas.

5. Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS. Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2º, do CPC, condeno cada parte ao pagamento de custas processuais e honorários, este fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em relação à parte requerente, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

CONDENO, de ofício, a parte requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixando esta em 1,1% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do CPC.

Submeto o presente projeto de voto à apreciação da MM. Juíza de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e da Resolução nº 028/2015 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito - Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)